Tribunal: TJDFT
Processo: 0748127-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748127-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SOLIDARIEDADE RECORRIDO: HPL CONSTRUÇÃO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA DOCUMENTAL. REVELIA. RESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. ÔNUS PROBATÓRIO. ATENDIDO. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR O DIREITO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O presente feito consiste em ação monitória, a qual, conforme dispõe o art. 700, e seguintes, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. Para ter sua pretensão atendida, o código processual exige a apresentação do documento no qual se funda a cobrança pleiteada. 2. A parte ré/apelante, devidamente citada, foi revel, ao passo que a interposição do recurso de apelação não altera sua condição no momento da sentença, tampouco afasta a presunção de veracidade declarada pelo juízo de primeiro grau. 2.1. Assim, a análise acerca da exatidão da r. sentença deve se dar levando-se em conta a revelia da parte ré, bem como os efeitos dela decorrente. 2.2. Argumentos pertinentes aos fatos que dão causa à demanda, como alegar que os documentos apresentados pela parte autora não seriam válidos ou que as assinaturas digitais não teriam valor jurídico, não devem sequer ser apreciados, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e vedação à inovação em via recursal. 2.3. Mantem-se presumidos como verdadeiros os fatos aduzidos na petição inicial, conforme disposto no artigo 344 do CPC/2015. 3. Em análise, foram apresentados os documentos necessários à pretensão autoral, dentre os quais o contrato de prestação de serviço de marcenaria e serralheria, construção de parede blindex e do piso, além de restauração das portas, janelas, persianas, luminárias, parte elétrica e higienização de mobiliário, devidamente assinado. Também constam os comprovantes de pagamento parcial do valor contratado, as notas fiscais do serviço prestado e materiais adquiridos e fotografias dos serviços realizados. 3.1. Diante da documentação apresentada pela parte autora, somada à presunção de veracidade da matéria fática e ausência de prova do pagamento pela parte ré, tem-se como imperiosa a manutenção da r. sentença. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 428, inciso I, 429, inciso I, e 431, todos do CPC, sustentando que não foi demonstrada a autenticidade do documento que instruiu a inicial, qual seja o contrato de prestação de serviços. Aduz que a fé do documento particular cessa quando for impugnada a sua autenticidade. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 428, inciso I, 429, inciso I, e 431, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em análise aos autos, forçoso concordar com os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau ao atestar que a presente ação monitória foi suficientemente instruída. Encontram-se acostados aos autos os documentos necessários à pretensão autoral, dentre os quais o contrato de prestação de serviço de marcenaria e serralheria, construção de parede blindex e do piso, além de restauração das portas, janelas, persianas, luminárias, parte elétrica e higienização de mobiliário, devidamente assinado (ID 52329654). Também foram apresentados comprovantes de pagamento parcial do valor contratado, as notas fiscais do serviço prestado e materiais adquiridos (ID 52329655 e seguintes) e diversas fotografias dos serviços realizados (ID 52330809 e seguintes). Diante da documentação apresentada pela parte autora, somada à presunção de veracidade da matéria fática e ausência de prova do pagamento pela parte ré, tendo como imperiosa a manutenção da r. sentença.” (ID 60548840). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030